Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: apelação criminal. furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas. cabos de energia e de telefonia de órgão púbico distrital. absolvição. princípio da insignificância. inaplicabilidade. dosimetria. antecedentes. condenações longínquas. afastamento. regime semiaberto. recurso DO RÉU GENILSOM DESPROVIDO. parcialmente provido O RECURSO DE EDENILSON.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas), às penas de: 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima legal; e 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa, à razão unitária mínima legal.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de absolvição, por atipicidade da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância; (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
4. A tentativa de furto de diversos cabos de energia e de telefonia, de propriedade do governo do Distrito Federal, especificamente da Secretaria de Justiça e Cidadania, gera prejuízo a toda uma coletividade, a qual não somente arca com os custos, mas também se vê eventualmente privada dos serviços prestados pelo órgão em questão.
5. Na espécie, o prejuízo causado pelos réus ultrapassa o valor atribuído aos cabos, somando-se aos danos causados ao erário para acessá-los, com a ruptura da cobertura de gesso e de todos os demais obstáculos. Ademais, o delito foi praticado mediante concurso de pessoas, aumentando o grau de reprovabilidade do comportamento dos apelantes, o qual não se pode entender como reduzido. Portanto, inegável que a conduta dos agentes se reveste de importante ofensividade, pois afeta consideravelmente o interesse da coletividade.
6. A ausência de laudo de avaliação dos bens objeto do crime e do prejuízo sofrido pelo Distrito Federal, em decorrência dos danos causados pelos apelantes, impede a incidência do princípio da bagatela, pois não se pode presumir que a “res furtiva” fosse de valor insignificante. Precedentes.
7. Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes penais do réu quando as condenações utilizadas para tanto tiverem transitado em julgado há mais de 10 (dez) da data do fato em julgamento
8. Admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2o, inciso “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
9. Recurso do réu Genilsom desprovido. Parcialmente provido o recurso de Edenilson.